Tribunal: TJSP
Processo: 1030482-07.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Autor não reconhece a contratação – Sentença de procedência – Insurgência recursal do autor – Postula a majoração da verba indenizatória para R$ 15.000,00 - Danos morais – Adequado o montante

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Autor não reconhece a contratação – Sentença de procedência – Insurgência recursal do autor – Postula a majoração da verba indenizatória para R$ 15.000,00 - Danos morais – Adequado o montante condenatório (R$ 5.000,00) – Descabe a majoração pleiteada – Critérios de proporcionalidade e razoabilidade respeitados - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO